Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Itaú Unibanco S. A. em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor das agravadas – Mariana Queiroz da Silva e Viviane Ferreira Cabral –, acolhera a impugnação[2] à penhora por elas formulada e desconstituíra a constrição consumada no curso do executivo pela via eletrônica, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na conta de titularidade da segunda agravada mantida junto ao Banco BTG, além da importância de R$ 5.518,94 (cinco mil e quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), de titularidade da primeira agravada e mantida em conta que tem na Caixa Econômica Federal, mantendo, doutro modo, a indisponibilidade da quantia de R$ 37.634,31 (trinta e sete mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), subsistente na conta da segunda agravada junto ao Banco Bradesco, ante a ausência de impugnação em relação a este último valor. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja mantido o bloqueio das quantias particularizadas, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a legitimidade da penhora da integralidade dos valores encontrados nas contas bancárias titularizadas pelas agravadas. Registrara que, conquanto as recorridas tenham alegado a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, gozando da segurança atribuída à poupança, não comprovaram essa alegação. Destacara que traduziria ônus da parte executada comprovar, mediante prova robusta e inequívoca, a impenhorabilidade dos valores recolhidos em conta bancária ou que a manutenção da indisponibilidade comprometeria seu mínimo existencial, não tendo as agravadas se desincumbido desse encargo, notadamente defronte à constatação de que o ato constritivo recaíra sobre valores localizados em conta corrente, ao invés de conta poupança, evidenciando a necessidade de relativização da impenhorabilidade assinalada pelas devedoras. Ressaltara que, embora recente entendimento jurisprudencial tenha assegurado a impenhorabilidade dos valores pertinentes à poupança, àqueles com finalidade de reserva financeira independentemente de estarem em conta corrente, às aplicações financeiras ou a outros investimentos, caberia às agravadas coligirem provas de que os valores constritos atendiam a essa condição. Concluíra que, diante da ausência de demonstração de que os valores bloqueados nas contas bancárias das agravadas deteriam natureza alimentar ou tratavam-se de reservas financeiras indispensáveis para sua subsistência e de sua família, ressoaria imperativo a manutenção da indisponibilidade das quantias subsistentes nas contas bancárias pertencentes às agravadas, sob pena de, na condição de credor, restar prejudicado, requestando, em caráter subsidiário, a preservação de, ao menos, 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório vergastado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Itaú Unibanco S. A. em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor das agravadas – Mariana Queiroz da Silva e Viviane Ferreira Cabral –, acolhera a impugnação à penhora por elas formulada e desconstituíra a constrição consumada no curso do executivo pela via eletrônica, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na conta de titularidade da segunda agravada mantida junto ao Banco BTG, além da importância de R$ 5.518,94 (cinco mil e quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), de titularidade da primeira agravada e mantida em conta que tem na Caixa Econômica Federal, mantendo, doutro modo, a indisponibilidade da quantia de R$ 37.634,31 (trinta e sete mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), subsistente na conta da segunda agravada junto ao Banco Bradesco, ante a ausência de impugnação em relação a este último valor. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja mantido o bloqueio das quantias particularizadas, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da viabilidade de ser preservada a constrição havida no curso do executivo que promove o agravante, consistente na penhora das quantias recolhidas nas contas cadastradas junto às instituições financeiras individualizadas, sob a ótica de que se descerrariam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao agravante no âmbito da execução de título executivo extrajudicial que maneja. De início, conforme pontuado, defendera o agravante que a constrição especificada se revelara escorreita, argumentando que, conquanto as agravadas tenham alegado a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, gozando da segurança atribuída à poupança, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do colendo Superior Tribunal de Justiça, deixaram de comprovar que as montas tornadas indisponíveis detinham natureza alimentar ou tratavam-se de reservas financeiras indispensáveis para sua subsistência e de sua família. Destarte, adianta-se que o acolhimento da tese encampada se reveste de sustentação no caso concreto. Conforme legalmente positivado, a regra albergada no artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil contempla com o atributo da impenhorabilidade dos salários e do produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta-poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pela parte executada, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) nos 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[3], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, de lado da parte executada, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete à parte devedora, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe à parte executada, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo à parte devedora o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que às executadas/agravadas estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados que foram liberados possuíam origem salarial ou eram mantidos em reservas necessárias à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso, não se divisa essa situação. Depreende-se da análise do fólio processual que, na espécie, as acionadas cingiram-se a sustentar a impenhorabilidade de quaisquer valores, de qualquer natureza, localizados em conta bancária inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sem, contudo, evidenciarem a impenhorabilidade das verbas constritas, ou seja, de que eram mantidas em reservas e indispensáveis ao guarnecimento de suas necessidades materiais. Inexiste essa comprovação no caso. As contas nas quais localizadas as importâncias nomeadas, ademais, não consubstanciam contas poupança, corroborando aludida apreensão. Ademais, o argumento proferido na decisão vergastada de que, analisando os extratos colacionados aos autos, inexistiam movimentações desarrazoadas nas contas bancárias das agravadas, permitindo-se concluir que tinham a finalidade de reserva de poupança, não merece prosperar. Dos extratos bancários das contas nas quais as quantias foram bloqueada, afere-se que o curtíssimo período de movimentação apresentado não é suficiente para se chegar à conclusão de que as contas não têm outro tipo de movimentação, senão de reserva financeira. A conta da agravada Viviane Ferreira Cabral, cadastrada no Banco BTG Pactual, apresenta lançamentos apenas realizados no período de 18/11/2024 a 20/11/2024, enquanto a da agravada Mariana Queiroz da Silva, junto à Caixa Econômica Federal, no período de 14/11/2024 a 18/11/2024[4]. Destarte, não se safando as agravadas do ônus de demonstrarem que tais verbas destinam-se ao resguardo de sua subsistência digna, não subsiste lastro material para se concluir que as contas têm caráter de reservas financeiras, o que torna viável a pretensão do agravante. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, preservo a penhora dos valores que, encontrados nas contas bancárias de titularidade das agravadas individualizadas, restaram bloqueados no decurso da execução subjacente até o julgamento deste recurso pelo colegiado, devendo os correlatos montantes ficarem imobilizados. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 69964832 (fls. 11/330) – Pág. 306/307. [2] Impugnação de ID 69964832 (fls. 11/330) – Pág. 270/278. [3] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [4] Extratos de ID de ID 69964832 (fls. 11/330) – Pág. 272/273.